Tribunal: TCU
Processo: 019.203/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná contra o Acórdão 6.351/2022-TCU-2a Câmara da minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão inicial de aposentadoria a ex-servidora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Luciara Indrusiak Weiss, Ato e-Pessoal no 109131/2019 - INICIAL; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante do Enunciado 106 da súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Universidade Tecnológica Federal do Paraná que, no prazo de quinze dias contados da ciência, abstenha-se de realizar pagamentos referentes à parcela indevida da rubrica 16171-DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros) - Decisão judicial (Anexo "2006.70.00.013563-3/PR"), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.4. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias contados da ciência, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 9.5. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, informando que o inteiro teor da presente deliberação está disponível para consulta no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos.